Tribunal: TJMT
Processo: 0504132-72.2014.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0504132-72.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KERLEY BARBOSA TEIXEIRA - CPF: 568.023.581-15 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PERDA SALARIAL – SENTENÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA JULGAMENTO DA MATÉRIA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS, ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS PARA PROCESSAMENTO - AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso de agravo interno em que as razões recursais não guardam correlação com o voto monocrático proferido ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Considerando que a decisão monocrática reconheceu a competência dos juizados e determinou o retorno dos autos à origem para processamento e o agravo interno ataca decisão monocrática que julga improcedente a pretensão inicial, sem sequer mencionar a prescrição, indubitável a falta de dialeticidade.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por KERLEY BARBOSA TEIXEIRA contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, a qual acolheu a tese arguida nas razões recursais, reconheceu a competência dos Juizados Especiais para julgamento da matéria, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

A parte promovente, interpôs agravo interno visando a reforma da decisão monocrática, afirmando o seguinte:
“Outrossim, em sede de decisão monocrática, o Relator, acatou o critério ante as recomposições realizadas pelas Leis 6.528/1994 e 6583/1994, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial”.

Assim, o agravo interno ataca decisão diversa daquela prolatada nestes autos, posto que a decisão monocrática não julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e sim reconheceu a competência dos juizados especiais, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Com efeito, não se conhece do recurso de agravo interno em que as razões recursais não guardam correlação com o voto monocrático proferido ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020